Tribunal: STF
Processo: HC 190230
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Antonio Roque do Nascimento Neves contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo regimental, mantendo-se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Petição 13.190-AgRg/DF, Rel. Min. Og Fernandes).
    Consta dos autos, que o paciente teve inicialmente a prisão temporária decretada em 30.10.2019, sendo posteriormente convertida em preventiva na data de 28.11.2019, no âmbito da denominada Operação Faroeste, que investiga a atuação de suposta organização criminosa composta por advogados e servidores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, como intermediadores de venda de decisões judiciais, e por desembargadores e juízes do referido tribunal, a fim de forçar agricultores da região do oeste baiano a realizarem acordos sob pena de perderem suas terras, acrescentando-se a isso o uso de laranjas e empresas para dissimulação.
    Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ausência de elementos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente.
    Alega, desse modo, que o ato coator é eivado de vício de fundamentação por nem sequer fazer referência aos requisitos autorizadores da medida cautelar mais gravosa do processo penal.
    Afirma, também, que em relação ao paciente, o periculum libertatis é inexistente, porquanto, exonerado dos quadros do Tribunal, não tem sequer meios de reiterar na prática dos fatos imputados ou destruir/ocultar provas. 
    Destaca, além disso, que o Desembargador do TJ/BA – de quem o paciente era assessor e que, segundo a denúncia, intermediaria a suposta “venda” de decisões judiciais – encontra-se afastado de suas funções, impossibilitando qualquer risco de reiteração delitiva.
    Argumenta, ainda, que, quanto à necessidade da prisão preventiva para a conveniência da instrução criminal, o acórdão impugnado não faz qualquer menção a algum risco eventualmente causado pela liberdade do paciente.
    Aduz, em acréscimo, que não há contemporaneidade entre os fatos ensejadores da decisão que decretou a prisão preventiva e o atual momento seja “porque não há fatos novos caracterizadores de perigo gerado pela liberdade do paciente, mas o próprio quadro fático-jurídico que ensejou o decreto prisional no ano de 2019 fora substancialmente alterado ao longo dos últimos 9 (nove) meses, a retirar qualquer hipotético indício de contemporaneidade anteriormente existente”. 
    Defende, nesse contexto, que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes, assim como foi decidido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em relação a corréus que são magistrados.
    Requer, ao final, a revogação da segregação preventiva e, subsidiariamente, a substituição por outras medidas cautelares, com base no art. 319 do Código de Processo Penal.
    O pedido liminar foi indeferido (eDoc. 23), sendo prestadas informações pelo Superior Tribunal de Justiça (eDoc. 25).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se contrariamente aos pedidos, em parecer assim ementado (eDoc. 35):
    “Processo penal. Habeas corpus. Pleito de afastamento de prisão preventiva, decretada em investigação em curso no c. STJ, quanto a ‘venda’ de decisões judiciais em TJ- Operação ’Faroeste’. 
    1. HC que veicula as mesmas teses, em sua substância, de anterior writ, em trâmite neste e. STF.
    2. Preventiva bem fundamentada em elementos quanto ao paciente, servidor do TJ/BA ser, em papel de destaque, o elo com Desembargador, seu chefe imediato, implicado em "venda" de decisões judiciais, coordenando o paciente, ainda, a atuação de juízes de Direitos, igualmente implicados nos fatos, bem como de advogados, nos processos de interesse do grupo.
    3. Ainda que já recebida denúncia, afastado o paciente dos quadros do TJ/BA e afastados do exercício jurisdicional os juízes e Desembargadores implicados nos fatos, a preventiva se mostra necessária no momento, pois, a par dos fatos já revelados, as investigações continuam, pelo que outros fatos podem ser delineados e bem podem implicar o paciente, pelo que de todo temeroso seja ele solto no momento, mormente pela possibilidade de acessar reservas financeiras ainda desconhecidas, pelo que é preciso, no momento, acautelar-se a ordem pública e a instrução criminal, o que não seria prevenido por medidas do art. 319 do CPP.
    4. Ausente prova plena quanto ao paciente estar na mesma situação fática e jurídica de eventuais coinvestigados que estão em liberdade, não incide o art. 580 do CPP.
    5. Pelo não conhecimento do HC; caso conhecido, pela denegação da ordem.” 
    É o relatório. Decido.
    2. A impetração não merece prosperar.
    A imposição de prisão processual subordina-se à existência de comprovação suficiente da materialidade delitiva, de indícios razoáveis de autoria delitiva e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Nessa linha é a jurisprudência da Corte:
    “Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria (…)” (HC 137234, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, grifei)
    Assim, no âmbito processual penal, a adoção de medidas cautelares pessoais, em qualquer caso, desafia a presença de risco a interesses tuteláveis por tais instrumentos, os quais podem qualificar-se como intraprocessuais, que se referem à proteção do desenvolvimento da marcha processual (instrução criminal, por exemplo) ou de sua efetividade (aplicação da lei penal, por exemplo); ou extraprocessuais, comumente associados a aspectos de prevenção especial negativa (evitar reiteração delituosa, por exemplo) ou atinente à ordem econômica.
    Em linhas gerais, essas são as finalidades das medidas cautelares. Não é possível, portanto, empregá-las como instrumento de punição antecipada, o que esbarraria, por óbvio, na presunção de não-culpabilidade. É nessa linha que se sustenta que as medidas cautelares decorrem de juízo de prognose balizado por critérios de convencimento motivado.
    Ou seja, pressupõe-se comprovação suficiente da materialidade delitiva e de indícios de autoria (fumus commissi delicti). Ultrapassada a aludida etapa, cabe avaliar a presença de ao menos algum dos requisitos associados às finalidades perseguidas pela medida cautelar (periculum libertatis).
    Nesse sentido, por todos, colaciono o seguinte precedente de lavra do saudoso Min. Teori Zavascki:
    “A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal.” (HC 132267, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 26/04/2016, grifei)
    De tal forma, a custódia ante tempus deve ser concebida segundo uma ótica prospectiva, vale dizer, com foco no arrefecimento da possibilidade de futuras condutas potencialmente criminosas.
     
    Obviamente, o risco natural e abstrato de cometimento de crimes não se presta a tal desiderato. Indispensável, nessa medida, que as peculiaridades do caso concreto evidenciem a possibilidade real, factível, da ocorrência de tais acontecimentos.
     
    Com efeito, é a análise particular de cada caso que dirá se as circunstâncias específicas que denotam maior gravidade impõem, ou não, sob uma ótica cautelar, a prisão processual.
    Cabe reiterar que a prisão processual não se presta, nessa dimensão, a funcionar como instrumento de punição antecipada, tampouco como modo de retribuição do injusto segundo critérios de culpabilidade. 
    No caso dos autos, foram pormenorizadamente apresentados, no voto condutor do aresto ora objurgado, os fundamentos sobre os quais repousa a necessidade, à luz dos requisitos legais, da adoção da mais gravosa das medidas cautelares do processo penal.
    Relativamente à configuração do fumus commissi delicti e do periculum libertatis no caso em exame, é possível observar que a prisão preventiva do paciente está amparada em um vasto e robusto conjunto de razões que demonstram a sua necessidade, consoante se depreende do acordão impugnado (eDoc. 20):
    “A decretação da prisão temporária de ANTÔNIO ROQUE DO NASCIMENTO NEVES foi cumprida em 19/11/2019, data da deflagração da Operação Faroeste, tendo ficado ali comprovado o seguinte quanto aos fatos ocorridos: 
    ‘2.2.3. ANTÔNIO ROQUE DO NASCIMENTO NEVES 
    Na qualidade de Secretário Judiciário do TJBA, é o principal assessor do Desembargador GESIVALDO BRITTO, havendo fortes indícios de que atue como uma espécie de operador e corretor na venda de decisões judiciais, bem como na indicação aparentemente dirigida de juízes (a exemplo de SÉRGIO HUMBERTO SAMPAIO e MARIVALDA MOUTINHO) que possam atuar de forma a impulsionar o esquema criminoso idealizado por ADAILTON MATURINO em comarcas específicas e sensíveis na região do Oeste baiano, conforme restou demonstrado em diálogos obtidos por meio de interceptação telefônica. 
    O Relatório de Análise Preliminar de Movimentação Bancária nº 001 (fls. 206-294 da QuebSig nº 26), demonstra movimentação financeira de ANTÔNIO ROQUE DO NASCIMENTO NEVES, entre 01/01/2013 e o presente momento, no montante de R$10.246.149,84 (dez milhões, duzentos e quarenta e seis mil, cento e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) entre créditos e débitos, dos quais R$1.565.596,08 (um milhão, quinhentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e noventa e seis reais e oito centavos) não apresentam origem/destino destacado. 
    Do crédito total de R$5.091.748,17 recebidos no período, apenas R$1.090.862,26 compõem a rubrica de "pagamentos salariais", o que indica um volume de ganhos totalmente incompatível com os vencimentos recebidos como servidor público pelo investigado. 
    Há indícios de sua proximidade íntima com ADAILTON MATURINO em aparições públicas em diversos momentos, como na foto de fl. 62 do PBAC. 
    As escutas telefônicas captaram diversos diálogos de ANTÔNIO ROQUE comprando automóveis de luxo, para fins de possível lavagem de dinheiro, bem como acessando informações sigilosas de eventual medida de interceptação telefônica. 
    O investigado ANTÔNIO ROQUE, ao ser alvo de interceptação telefônica, demonstrou forte vinculação financeira ao investigado GESIVALDO BRITTO, com aquisição de luxuoso veículo junto àquele, que, no cenário investigado, pode ser mecanismo de recebimento de vantagem indevida e lavagem de dinheiro. Avalie-se: (...). 
    Importante mencionar o diálogo interceptado entre o investigado GESIVALDO BRITTO, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, tratando da indicação de magistrado eleitoral de interesse do Deputado Estadual ROSEMBERG, cujo acerto já teria sido feito diretamente entre o deputado e o Secretário Judiciário do TJBA ANTÔNIO ROQUE, para atuação nas eleições vindouras em Camamu. Tal situação fica evidente nas transcrições: 
    (...)’
    O Relatório Circunstanciado de Cumprimento de Medidas Cautelares (e-STJ fls. 476-601 do PBAC nº 10) noticiou os seguintes fatos relevantes sobre o requerente, ficando claramente demonstrada a contemporaneidade dos fatos que lhe foram imputados: 
    ‘O Relatório Circunstanciado de Cumprimento de Medidas Cautelares (fls. 471-534 do PBAC nº 10) noticia os seguintes fatos relevantes sobre o representado: 1) ‘No notebook de ANTÔNIO ROQUE foi identificada a presença de uma petição, intitulada por DOMINGOS BISPO (contra quem JOSÉ VALTER DIAS litiga pela posse das terras), dirigida ao Ministro Humberto Martins, CNJ, em que apresenta Reclamação Disciplinar contra a magistrada que deixou de cumprir ordem do Conselho e julgou exceção de suspeição oposta contra ela própria. No interior da referida pasta havia ainda cinco pendrives, sendo que em análise superficial em um desses pendrives, marca Kingston, foi possível localizar um arquivo em formato Word denominado “Mandado de Segurança contra ato judicial” e, na mesma pasta um outro arquivo de mesma natureza denominado “PROCURAÇÃO Ad Judicia - MS – Getúio [sic] Vargas Gomes da Fonseca”. Nesses dois documentos a pessoa de GETÚLIO VARGAS GOMES DA FONSECA se faz representar pelo advogado EDGAR CLARO DE OLIVEIRA, objetivando a insurgência contra “contra ato praticado pela eminente Juíza Convocada Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel no bojo da Ação Cautelar Preparatória nº 0311570-75.2012.805.0000, outrora proposta pelo Impetrante em face de José Valter Dias, Ildeni Gonçalves Dias, Vicente Mashahiro Okamoto, Amelia Toyoko Okamoto, Joilson Gonçalves Dias, Josebias Dias de Lima e Industria e Comercio Assaimenka S/A”. Essa peça tinha por escopo discutir questões relacionadas ao imóvel de matrícula 1037 CRI de Formosa do Rio Preto/BA, conforme excerto a seguir: (...). Esses achados sugerem fortemente que Antônio Roque atuava em subsídio direto a advogados vinculados a esses processos que se encontram sob escrutínio investigativo, indicando teses jurídicas, concatenando linhas de raciocínio ou mesmo elaborando diretamente as peças. Essa hipótese é fortalecida ao verificar que no escritório da residência foram encontradas mais duas petições capitaneadas pelo advogado RICARDO AUGUSTO TRES e tratando especificamente de temas relacionados a questões de terras na comarca de Formosa do Rio Preto (...)."; 2) "Na mochila pessoal foi ainda encontrada uma listagem contendo previsão de atuação da Magistrada MARIVALDA ALMEIDA MOUTINHO, citada no item “2.2.3” da decisão do STJ no processo que deferiu as medidas cautelares como suspeita de “indicação dirigida” de modo “a impulsionar o esquema criminoso idealizado por ADAILTON MATURINO”, com o detalhe de que na referida listagem as comarcas de Salvador, Santa Rita de Cássia e Formosa do Rio Preto contém “tiques”, a indicar interesse específico naquelas localidades (...). No pendrive que corresponde ao item “3” do auto 561/2019 – MÍDIAS foi encontrada uma subpasta denominada “despachos - usucapião” em que foram encontrados cinquenta e quatro minutas de despachos, em sua maioria, com o nome da Juíza Marivalda Almeida Moutinho, sugerindo que a elaboração das decisões era realizada pelo próprio Antônio Roque. No mesmo pendrive existe um arquivo em formato “PDF” no diretório raiz, como nome “relação usucapião - AGOSTO 2019 - 1 grau”, onde fica evidente que há um direcionamento da atuação dos magistrados de primeiro grau e mesmo para advogados, sendo mesmo um manual para concluir o que o documento intitula como “PROCESSOS USUCAPIÃO ORIUNDOS DO ACORDO DO 157”. Tendo em vista que este documento é bastante revelador, mas possui dezessete páginas, encaminho o arquivo em anexo em mídia para análise."; 3) "Além disso foram encontrados em uma caixa que fora indicada tanto por Antônio Roque quanto por Maria da Conceição como sendo de propriedade desta segunda, vinte e um cheques devolvidos por motivos diversos, somando aproximadamente R$ 108.439,50, sendo que em pelo menos três deles constava no verso o nome de Adailton Maturino. O detalhe é que os cheques remontam do ano de 2012. A emissão do cheque em questão foi realizada por Maria Conceição [esposa de ANTÔNIO ROQUE]"; 4) "Outro arquivo que chamou a atenção foi uma planilha em excel denominada “GB Evolução Patrimonial”, presente em um dos pendrives pertencentes ao item “5” do Auto de Apreensão nº 561/2019, em que há abas da planilha identificando “PLANILHA DE BENS DECLARADOS” e “PLANILHA REAL DE BENS” evidenciando a ocultação de patrimônio por parte de Antônio Roque. É possível que GB se refira a GESIVALDO BRITTO, Presidente do Tribunal. Nesse quesito patrimonial verifica-se que há um claro descompasso entre o valor auferido por Antônio Roque como servidor público, dezoito mil reais segundo suas declarações, e seu patrimônio, que segundo ele mesmo já alcança cerca de um milhão e meio de reais, mas em verdade o investigado ostenta um padrão de vida muito superior, pois conforme afirmado por ele, possui um Land Rover, que não foi localizado em sua residência e durante o curso da diligência foram encontrados dois veículos de luxo na residência, um caminhonete RANGER e um veículo BMW. Nesse mesmo sentido, verificou-se que a residência do investigado possui alto padrão de acabamento, sendo que foram apreendidos vários recibos e notas fiscais relativos a custos e despesas com obras, que, diga-se, não se restringiram à residência de Antônio Roque. Foram retiradas algumas fotografias da casa para ilustrar essa constatação’. 
    Portanto, estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do representado ANTÔNIO ROQUE DO NASCIMENTO NEVES, quais sejam: a) prova da existência do crime; b) indício suficiente de autoria; c) necessidade de garantia da ordem pública (o representado parece continuar praticando atividades ilícitas que só a segregação cautelar pode interromper) e por conveniência da instrução criminal (há risco real de ocultação ou destruição de provas); d) o preenchimento da hipótese prevista no art. 313, inc. I, do CPP, por se tratar do cometimento, em tese, de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e) não ser cabível a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP. De fato, concretamente, há cautelaridade idônea para, no presente momento, decretar-se a medida privativa de liberdade, não sendo possível a aplicação de medida cautelar diversa.’ 
    Em 28/11/2019, a prisão temporária de ANTÔNIO ROQUE DO NASCIMENTO NEVES foi convertida em preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para resguardo da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. 
    Em 10/12/2019, foi oferecida denúncia contra 15 (quinze) investigados, dentre os quais o ora agravante, por infração ao preceito primário do art. 2°, § 4°, incisos II, III e V, da Lei n° 12.850/2013 e do art. 1°, § 4°, da Lei n° 9.613/1998, na forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal. 
    A denúncia foi recebida com relação aos 15 (quinze) investigados, na sessão realizada pela Corte Especial em 6 de maio de 2020, mantidos os afastamentos do exercício do cargo pelo período de 1 (um) ano, apenas rejeitando-se a causa de aumento contida no art. 2º, § 4º, inciso IV, da Lei nº 12.850/13 ("IV - se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes" (grifei). 
    Da decisão que impôs a custódia cautelar do paciente, verifica-se que ela foi decretada com base em minudente valoração do conjunto de informações reunido nos autos, considerando-se a necessidade de resguardar tanto a ordem pública quanto a instrução criminal, com destaque do papel na organização criminosa que se lhe imputou, além do fundado risco de reiteração delitiva e do envolvimento em mecanismos de lavagem de dinheiro.
    A respeito da ordem pública, é bem verdade que referido conceito exibe indeterminação que poderia, num primeiro olhar, dificultar sua exata compreensão. Nesse campo, a jurisprudência desta Corte desempenha relevante papel, na medida em que esmiúça hipóteses caracterizadoras de risco à aludida hipótese normativa.
     
    A compreensão do STF é no sentido de que o fundado receio da prática de novos delitos pode configurar risco à ordem pública e, por consequência, legitimar a adoção da medida prisional. 
    Na linha de que o risco de reiteração delituosa constitui motivação idônea da prisão preventiva, colaciono, por todos, o seguinte precedente:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Homicídios qualificados, tentado e consumado. Processual Penal. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Periculosidade em concreto do agravante, contumácia delitiva. Real possibilidade de reiteração criminosa. Modus operandi da conduta criminosa, a qual foi motivada por disputas relativas ao comércio de drogas. Excesso de prazo. Complexidade da causa demostrada. Processo criminal com regular processamento na origem. Constrangimento ilegal não caracterizado. Regimental não provido. (…) 2. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva. 3. Prisão preventiva do agravante justificada na garantia da ordem pública, em face do risco concreto de reiteração delitiva, já que ele é contumaz na prática de crimes, bem como em sua periculosidade, evidenciada pela gravidade em concreto das condutas, vale dizer, homicídios qualificados, um consumado e motivado por disputas relativas ao comércio de drogas e outro tentado e motivado para assegurar a impunidade do primeiro delito, ambos praticados com extrema violência por meio de disparos de arma de fogo e coronhadas na cabeça de uma das vítimas.” (…) (HC 140215 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 31/03/2017, grifei)
    E essa necessidade pode ser extraída de diversas fontes. A atuação de organização criminosa ou particularidades afetas à execução criminosa que revelem a especial periculosidade do agente podem atender a esse escopo, tal como indicado pelo Superior Tribunal de Justiça em relação ao paciente no recebimento da peça acusatória (eDoc. 25):
    “(...) tem-se que as investigações apontam para a atuação efetiva do denunciado na organização criminosa ora analisada. 
    Conforme se verifica do Relatório Circunstanciado de Cumprimento de Medidas Cautelares, foi encontrado, em pendrive do denunciado ANTONIO ROQUE, uma pasta denominada “despachos – usucapião”, na qual constam minutas de 54 (cinquenta e quatro) despachos que, em sua maioria, continham o nome da magistrada MARIVALDA MOUTINHO, a qual, conforme se narra, teria sido especialmente designada para a Comarca de Formosa do Rio Preto para operacionalizar o esquema criminoso. 
    Em sua mochila foi encontrada, ainda, uma listagem contendo previsão de atuação da juíza MARIVALDA, com sinalizações nas comarcas de Formosa do Rio Preto, Salvador e Santa Rita de Cássia, o que indica uma busca pelo direcionamento das demandas judiciais. 
    No cumprimento das medidas cautelares, foi também localizada uma petição apresentada por Domingos Bispo, o qual litiga com JOSÉ VALTER DIAS pela posse das terras, direcionada ao Conselho Nacional de Justiça, insurgindo-se em face da magistrada que teria desrespeitado decisão do CNJ e julgado exceção de suspeição dela própria.
    Tais elementos demonstram, de logo, o envolvimento de ANTÔNIO ROQUE DO NASCIMENTO NEVES nas questões agrárias ocorridas no oeste baiano. 
    Importante mencionar o diálogo interceptado entre o investigado e GESIVALDO BRITTO, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, tratando da indicação de magistrado eleitoral de interesse do Deputado Estadual Rosemberg, cujo acerto já teria sido feito diretamente entre o deputado e o denunciado ANTÔNIO ROQUE, para atuação nas eleições vindouras em Camamu.
    Apesar de ser servidor do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e, consequentemente, não poder exercer a advocacia, foi encontrado em outro pendrive de propriedade do investigado ANTONIO ROQUE um arquivo intitulado “Mandado de segurança contra ato judicial”, bem como outro arquivo com título “Procuração Ad Judicia – MS – Getúlio Vargas Gomes da Fonseca”. 
    Tais peças tratavam sobre questões relacionadas ao imóvel de matrícula 1037, o qual é objeto da contenda ora em análise. 
    No ponto, insta mencionar que, em suas declarações apresentadas à Polícia Federal (e-STJ, fls. 163/165), o denunciado ANTONIO ROQUE afirma que “desconhece tais documentos” e que não sabe quem são as pessoas envolvidas, declaração que causa estranheza uma vez que o material se encontrava em pendrive do próprio denunciado. 
    Foram encontradas, ainda, duas petições redigidas pelo causídico Ricardo Augusto Tres, abordando questões relacionadas ao imóvel localizado em Formosa do Rio Preto. 
    Há indícios, portanto, de que o denunciado ANTONIO ROQUE atuava juntamente com advogados na busca de decisões judiciais favoráveis ao grupo. 
    Ademais, nas diligências realizadas localizou-se uma caixa, cuja titularidade, segundo o denunciado ANTONIO ROQUE, é de sua esposa Maria da Conceição de Pinho Santos, contendo 21 (vinte e um) cheques devolvidos por motivos variados, com montante aproximado de R$ 108.439,50 (cento e oito mil, quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos), sendo que, no verso de alguns deles, encontrava-se o nome de ADAILTON MATURINO. 
    Registre-se, no ponto, que o denunciado ANTÔNIO ROQUE alegou, em suas declarações prestadas em sede extrajudicial, que sequer sabia da existência de tais cheques, afirmando, ainda, que não sabia a origem dos títulos, apesar de terem sido encontrados em sua residência.
    Demonstrando seu envolvimento na empreitada criminosa, foi localizada, ainda, em seus documentos, planilha intitulada “GB Evolução Patrimonial”, possuindo abas denominadas “Planilha de Bens Declarados” e “Planilha real de Bens”. 
    Tal arquivo constitui veemente indício da prática de lavagem de dinheiro por parte do denunciado GESIVALDO BRITTO e estava em arquivo do próprio ANTÔNIO ROQUE. 
    Na sala de Antônio Roque no TJBA foram localizados 7 (sete) volumes referentes ao pedido de providência apresentado ao CNJ com objetivo de regularizar o imóvel de Matrícula nº 1.037 do Cartório de Registro de Imóveis de Formosa do Rio Preto. 
    Convém ressaltar, ainda, que há informação no relatório da quebra de sigilo bancário no sentido de que ANTONIO ROQUE teria realizado saques no montante de R$ 949.475,01 (novecentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e um centavo), os quais não foram explicados por ele. 
    Há, ainda, sem origem destacada, depósitos em suas contas totalizando R$ 334.519,92 (trezentos e trinta e quatro mil, quinhentos e dezenove reais e noventa e dois centavos). 
    De acordo com o apurado, no período de dois meses (entre 10/4/2018 a 12/6/2018), que margeiam a concessão de liminares em processos relacionados à reintegração de posse, foram realizados 6 contatos telefônicos entre ANTÔNIO ROQUE e ADAILTON MATURINO, 8 contatos com MARIVALDA MOUTINHO, 9 contatos com o Desembargador GESIVALDO BRITTO e 10 com a Desembargadora MARIA DA GRAÇA OSÓRIO. 
    Em tal período, mais especificamente no mês de maio de 2018, verifica-se, ainda, a ocorrência de saques em espécie, por parte de ADAILTON MATURINO, GECIANE MATURINO e a HOLDING JJF, totalizando R$ 1.499.600,00 (um milhão, quatrocentos e noventa e nove mil e seiscentos reais). 
    Aliado a todos os elementos acima indicados, o levantamento realizado pela Polícia Federal no PBAC mostra, de forma inegável, um padrão de vida do denunciado muito superior aos seus rendimentos, que conforme indicado pelo denunciado totalizam R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), e desproporcional ao seu patrimônio, que, conforme alega, chega a R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). 
    O denunciado ANTONIO ROQUE, conforme afirmado por ele mesmo, possui uma Land Rover e foram encontrados em sua residência uma caminhonete Ranger e um veículo BMW. Além disso, segundo verificado pela Polícia, a residência do denunciado ANTONIO ROQUE ‘possui alto padrão de acabamento’. 
    É digno de nota que o investigado, em suas declarações extrajudiciais, afirmou que a BMW seria de sua esposa, apesar de não registrada no nome dela, não sabendo declinar no nome de quem o automóvel estaria. 
    Não deixa de ser bastante curioso, o fato de haver um automóvel de alto custo na casa do denunciado ANTONIO ROQUE e quando indagado sobre a propriedade daquele veículo, ele responde que seria de sua esposa, mas quando se pergunta se estaria em nome dela, ele responde negativamente, para dizer em seguida que não sabe em nome de quem estaria tal veículo. 
    (...)
    Também se encontra relatado nos autos que ANTÔNIO ROQUE possuía bom trânsito entre magistrados do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, tal como Paulo Aberto Nunes, com quem discute acordo firmado anteriormente.
    Nesse contexto, a compra de bens e o estilo de vida incompatível com suas atividades profissionais são todos elementos que reforçam de maneira contundente a existência de um mecanismo de dissimulação dos recursos oriundos do esquema de venda de decisões judiciais.” (grifei) 
    Segundo a consolidada jurisprudência desta Corte, “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC 118.340/SP, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23.04.2016). Nessa mesma linha:
    “HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NEGADO SEGUIMENTO. I A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva utilizou fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito, evidenciadas pelo fato do mesmo fazer parte de articulada organização criminosa e possibilidade de reiteração delituosa, circunstâncias que justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública. II A orientação jurisprudencial desta C